Tribunal: TCU
Processo: 045.301/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5765/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.301/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Angelica Rodrigues Batista (XXX.772.606-XX); Julio Cesar Jeha (XXX.912.866-XX); Maria Angela Caldeira Brant de Souza e Silva (XXX.314.536-XX); Randerson Magalhaes Fantoni (XXX.964.676-XX); Roberto de Araujo Ferreira (XXX.812.466-XX); Sheila Silva Monteiro Lodder Lisboa (XXX.886.306-XX); Valeria Andrade Moreira (XXX.940.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.